Tribunal: TJSP
Processo: 1006505-05.2016.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006505-05.2016.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COOPERATIVA DE TRANSPORTE E CONSUMO - COOPERFRETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006505-05.2016.8.26.0624/50000 -Voto no 17.071
2
Embargante: Márcio José dos Santos Pereira
Embargada: Cooperativa de Transporte e Consumo - COOPERFRETE
Embargos de Declaração no 1006505-05.2016.8.26.0624/50000
Voto no 17.071
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício
inocorrente. Julgamento devidamente fundamentado e
abrangente do universo da matéria impugnada, com
apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes.
Mero inconformismo para com os fundamentos do
acórdão. Escopo manifestamente infringente em relação
ao julgado. Prequestionamento. Inocuidade. Embargos
rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor-
apelante em face do v. acórdão de fls. 135/139, pelo qual se negou provimento a
apelação interposta contra r. sentença que por seu turno julgara improcedente
demanda indenizatória ajuizada por cooperado em face da cooperativa, fundada na
alegação de descumprimento, pela ré, de contrato de seguro (sic) oferecido ao autor
no tocante ao veículo (caminhão) de sua propriedade.
Aduz o embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de
omissão, sustentando não ter o julgado se manifestado acerca da sua não constituição
em mora. Nesse sentido, insiste que faria jus ao recebimento de indenização, pois
mero atraso de pagamento de uma parcela não implicaria inadimplemento total.
Ademais, a cláusula que impõe perda de direitos ao cooperado inadimplente seria
abusiva. Pede, em tais termos, o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o
vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Não prosperam os presentes embargos declaratórios, dotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006505-05.2016.8.26.0624/50000 -Voto no 17.071
3
de caráter confessadamente infringente do julgado, limitando-se em última análise a
externar discordância para com as razões de decidir do v. acórdão, fugindo ao escopo
integrativo da via recursal empregada.
Com efeito, o que o embargante chama de omissão nada mais
é, como se percebe facilmente, do que pretexto para o questionamento dos
fundamentos da decisão, tendo os pontos aqui abordados sido expressa e
suficientemente analisados.
De resto, o v. acórdão consignou expressamente não haver
espaço para a aplicação da disciplina do contrato de seguro ao caso concreto, tendo
ainda analisado as cláusulas do Fundo de Rateio Geral ao qual aderiu o cooperado, a
narrativa desse e os documentos acostados, concluindo pela falta de demonstração da
situação de adimplência.
Por outro lado, não há qualquer utilidade sequer na figura do
prequestionamento. Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de
modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, pavimentando o caminho para
futuros recursos contra si própria, tampouco precisa aludir expressamente a todos os
possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que
enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, declinando a motivação jurídica
para tanto, o que sem dúvida foi feito.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FABIO TABOSA
Relator